Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708335-14.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que demonstre a tempestividade dos embargos de declaração, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator